Tribunal: TJDFT
Processo: 0728532-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS BENS DO DEVEDOR. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. CONSULTA AO SISBAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. SISTEMA MAIS AMPLO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONSULTA. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Constatado o decurso de aproximadamente 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos, é razoável a reiteração da consulta junto ao sistema SISBAJUD, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia.
4. Na hipótese dos autos, a razoabilidade também decorre do fato de a pesquisa via SISBAJUD ser mais abrangente do que aquela já realizada no antigo sistema BANCENJUD. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.